Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718372-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargado: Marcos Octavio Dias Stallone D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69293048). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator